Tribunal: TJES
Processo: 0008493-13.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Quadrilha ou Bando; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008493-13.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN PEREIRA VASCONCELOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DENTRO DOS LIMITES ACEITOS PELA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. Em concurso de crimes, a prescrição deve incidir isoladamente sobre cada delito, conforme dicção do art. 119 do Código Penal, sendo que, no caso, as penas fixadas em sentença quanto aos delitos do art. 309 do CTB e do art. 288 do CP prescrevem em, respectivamente, 3 (três) e 4 (quatro) anos, nos termos, nos termos do art. 109, V e VI, do CP.

3. Tendo em vista que os acusados eram menores de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, de acordo com o disposto no art. 115 do Código Penal.

4. Embora entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença não tenha transcorrido o prazo prescricional, entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento do apelo, transcorreu período superior a 2 (dois) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente exclusivamente quanto a condenação pelos crimes do art. 288 do Código Penal e do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

5. A jurisprudência aponta que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.” (AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

6. Hipótese em que a exasperação da pena-base nos moldes realizados pelo Juízo
a quo
se mostra proporcional, eis que adotado o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima.

7. Recurso conhecido e desprovido. Punibilidade extinta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados quanto a condenação pelos crimes do art. 228 do Código Penal e do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENAN PEREIRA VASCONCELLOS
e
WEMERSON RODRIGUES DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática dos crimes previstos no arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, a pena de 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 13 (treze) dias de pena privativa de liberdade e 381 (trezentos e oitenta e um) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, aduz que a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstância judicial negativa fora feita de modo desproporcional, fora dos parâmetros aceitos pela jurisprudência.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena dos acusados.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (fls. 5398422), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENAN PEREIRA VASCONCELLOS
e
WEMERSON RODRIGUES DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática dos crimes previstos no arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, a pena de 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 13 (treze) dias de pena privativa de liberdade e 381 (trezentos e oitenta e um) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, aduz que a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstância judicial negativa fora feita de modo desproporcional, fora dos parâmetros aceitos pela jurisprudência.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena dos acusados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensiva
s
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor dos acusados, imputando-lhes a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP), associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e direção de veículo automotor sem habilitação (art. 309 do CTB), narrando que:

(...) no dia 27 de julho de 2019, por volta das 00h12min, Avenida Guanabara, s/n°, bairro Aviso, Linhares/ES, os denunciados RENAN PEREIRA VASCONCELOS e WEMERSON RODRIGUES DA SILVA e terceiros, em união de esforços, livres e conscientemente, concorreram para subtraírem para eles, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida) 01 (um) veículo S10, cor branca; 01 (uma) aliança de ouro; 01 (um) aparelho celular, marca LG, cor preta e 01 (uma) carteira pertencentes a vítima Leonardo Pinheiro Marassati, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung e documentos pessoais e cartões da vítima Nilza Pinheiro Marassati, bem como documentos pessoais da vítima Ariela Pereira Fereguetti Marassati, bem assim, dirigiram veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação gerando perigo de dano.

Finalmente, restou evidenciado que os denunciados RENAN PEREIRA VASCONCELOS e WEMERSON RODRIGUES DA SILVA, além dos indivíduos identificados como sendo MAIKON, CAIQUE e VITINHO se associaram de forma estável para praticarem crimes contra o patrimônio utilizando-se de arma de fogo.

Após regular instrução processual e, uma vez comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos acusados, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pelos crimes supramencionados as seguintes penas, as quais foram idênticas para ambos os réus:

ROUBO (ART. 157, CP):
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses, 13 (treze) dias de reclusão e 381 (trezentos e oitenta e um) dias-multa;

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CP):
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão;

DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (ART. 309, CTB):
6 (seis) meses de detenção.

DA PREJUDICIAL,
EX OFFICIO
, DE PRESCRIÇÃO

Tendo em vista que a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, eis que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

Sabe-se que, em concurso de crimes, a prescrição deve incidir isoladamente sobre cada delito, conforme dicção do art. 119 do Código Penal, sendo que, no caso, as penas fixadas em sentença quanto aos delitos do art. 309 do CTB e do art. 288 do CP prescrevem em, respectivamente, 3 (três) e 4 (quatro) anos, nos termos, nos termos do art. 109, V e VI, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

No entanto, tendo em vista que os acusados eram menores de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, de acordo com o disposto no art. 115 do Código Penal.

Feitas tais considerações, compulsando os autos, verifica-se que a denúncia fora recebida em 15/08/2019 (p. 239 do VOL. 01 dos autos digitalizados), enquanto a sentença condenatória fora publicada em 01/12/2020 (p. 34 dos autos digitalizados).

Como se percebe, embora entre os referidos marcos não tenha transcorrido o prazo prescricional, entre a publicação da sentença condenatória e o presente julgamento, transcorreu período superior a 2 (dois) anos, sendo forçoso, portanto, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente exclusivamente quanto a condenação pelos crimes do art. 288 do Código Penal e do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos demais crimes, resta tão somente analisar a condenação pelo crime de roubo.

Registro que, embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade do delito foram sobejamente comprovadas nos autos, com destaque para o auto de prisão em flagrante e para os depoimentos dos policiais que participaram da diligência, das vítimas, além da confissão parcial dos acusados em juízo.

Em relação à dosimetria da pena, na primeira fase o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, valorando negativamente tão somente as consequências do crime com base em fundamentação idônea alicerçada em elementos concretos dos autos.

Quanto a fração de exasperação, saliento que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.” (AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

No caso, entendo que a exasperação da pena-base nos moldes realizados pelo Juízo
a quo
se mostra proporcional, eis que adotado o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, tendo o Juízo
a quo
procedido à compensação parcial, fixando a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na última fase, o Sentenciante aplicou as causas de diminuição afeta ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP) e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP).

Nesse ponto, saliento que “
presentes duas causas de aumento, possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes
.” (AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

No caso, verifica-se que houve a devida fundamentação para aplicação cumulativa das duas causas de aumento, mormente diante do concurso de 5 (cinco) agentes e mediante o emprego de arma de fogo.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento do STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PATAMAR DE AUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 68 DO CP. PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO CUMULATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Assim, é admissível a revisão da dosimetria pelas Corte Superiores apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, exatamente o que ocorreu na hipótese. 2. Em relação à majoração da pena realizada na segunda fase do procedimento dosimétrico, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Entretanto, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do CP, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.
4. Na hipótese em apreciação, devidamente justificada a cumulação das causas de aumento do concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e do uso de arma de fogo (art. 157, § 2°, I e V, e § 2°-A, I, do CP), considerando que o crime foi praticado por cinco agentes, bem como porque eles, mediante emprego de armas de fogo, restringiram as liberdades das vítimas por aproximadamente três horas.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.059.295/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, e via de consequência
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos acusados quanto a condenação pelos crimes do art. 228 do Código Penal e do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a condenação quanto ao crime do art. 157 do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA